Tribunal: TJBA
Processo: 0501590-61.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501590-61.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOISIVANIA BARBOSA DA SILVA FLORENCIO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE RIBEIRO PIRES, JOSE ROBERTO QUINTELA GONCALVES, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUCAS MENEZES BARRETO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A C O R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. TEMA 996 DO STJ.
CONFIGURAÇÃO DA MORA DA CONSTRUTORA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I.
Caso em Exame

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores cobrados a título de taxa de evolução de obra e de indenização por danos morais. Alegação de cobrança indevida de encargos após o prazo ajustado para a entrega do imóvel.

II.
Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo contratualmente ajustado para a entrega do imóvel;
(ii) a existência de dano moral decorrente dessa prática.

III.
Razões de Decidir

O STJ, no julgamento do
Tema 996
(REsp 1.729.593), firmou o entendimento de que é ilícita a cobrança de encargos de obra após o prazo previsto contratualmente para a entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância.

No caso concreto, configurada a mora da construtora a partir de 07/10/2014, sendo cabível a devolução, na forma simples, dos valores pagos pelo consumidor após essa data, devidamente corrigidos.

Não restou comprovado o abalo moral significativo, apto a justificar a indenização por dano moral, considerando-se que o inadimplemento contratual se limitou a mero aborrecimento da relação consumerista.

IV.
Dispositivo e Tese

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para declarar indevida a cobrança da taxa de evolução de obra a partir de 07/10/2014, determinando sua devolução ao consumidor na forma simples.

MM-02